Tribunal: TJMT
Processo: 1031656-97.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031656-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA NEVES - CPF: 006.284.471-75 (APELADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso de apelação foi interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC, falta-lhe pressuposto de admissibilidade, que resulta em seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra a sentença de ID nº
210708041
, exarada nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1031656-97.2022.8.11.0003 que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida por PAULA CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA NEVES, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente o feito confirmando a liminar anteriormente deferida, condenando a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária, a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.

Condenou, ainda, a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que foram fixados na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em sua peça recursal de ID nº
210708042
, a empresa apelante sustenta, em síntese, que o tratamento reclamado (enoxaparina para uma gestante) nos autos não se encontram listados no rol da ANS, não havendo obrigação dela em fornecer o tratamento vindicado, até mesmo porque este medicamento é de uso domiciliar. Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões de ID nº
210708046
a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelante, pugnando pela manutenção da decisão apelada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil dispõe que a parte recorrente tem o prazo de 15 dias para interpor recurso de apelação. O
caput
deste dispositivo esclarece que o prazo para interposição de recurso se conta da data em que os advogados são intimados da decisão. Complementarmente, o artigo 219 do mesmo diploma legal indica que a contagem será em dias úteis. Ainda assim, a apelação está intempestiva.

Conforme documento lançado nos autos, é possível identificar que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça e publicada em 12.03.2024.

Levando-se em conta, ainda, a data da ciência registrada pelo sistema em 14.03.2024, o último dia para a interposição do recurso de apelação, excluindo os finais de semana e os feriados, seria 08.04.2024, contudo, o protocolo do recurso é datado de 09.04.2024 (Id.
210708042
), extrapolando o prazo legal.

Não há nos autos qualquer comprovação de feriado ou suspensão do prazo na Comarca de origem, Rondonópolis, razão pela qual, a intempestividade é evidente.

Assim, inexistindo pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALE-REFEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. O apelo interposto fora do prazo recursal é manifestamente intempestivo, não devendo ser conhecido. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ”
(Apelação Cível Nº 70058525557, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 28/11/2020).

Dispositivo
.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024